Tribunal: TJBA
Processo: 0006009-41.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Procedimento Comum Cível
nº
0006009
-
41
.20
15
.8.05.0000

Autor
:
Município de Ribeira do Amparo

Advogado: Mateus Wildberger Santana Lisboa (OAB/BA N. 33.031)

Advogado: Jean Carlos Santos Oliveira (OAB/BA N. 23.409)

Réu: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Leoncio Ogando Dacal

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA NÃO MAIS ELENCADA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. QUESTÃO CONFUNDIDA COM O MÉRITO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ANÁLISE MERITÓRIA. TEMA 1.172 DO STF. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA ARRECADAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Código de Processo Civil de 2015 não alberga a impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação, passando a entender que a questão confunde-se com o mérito da causa, não havendo espaço para extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido.

O princípio da primazia da decisão de mérito (art. 488 do CPC) impõe ao magistrado o dever de afastar os empecilhos processuais para avançar ao julgamento do mérito da lide, especialmente quando não há vício formal que impeça a compreensão da causa de pedir ou do pedido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.288.634 (Tema nº 1.172), fixou a tese de que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

A parcela do ICMS que deixou de ser arrecadada em virtude dos incentivos fiscais não deve ser repassada aos Municípios, considerando que não houve efetivo ingresso da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais.

Agravo interno provido para anular a decisão monocrática, afastar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, desde logo, julgar improcedente o pedido inicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006009-41.2015.8.05.0000
, em que figuram como autor/agravante o MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO e como réu/agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
dar provimento ao agravo interno e, no mérito, julgar improcedente o pedido deduzido na ação ordinária
, nos termos do voto do relator.